Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706546-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO AGRAVADO: EAC TECNOLOGIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME e HELIO ZVEITER TRIGUEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos embargos à execução n. 0702360-52.2024.8.07.0001 opostos em face de EAC TECNOLOGIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA indeferiu o efeito suspensivo à execução promovida por esta no bojo dos autos n. 744067-34.2023.8.07.0001. Alega o agravante, em síntese, que “se demonstrou em sede de embargos que o valor pretendido via execução já foi objeto de ação de cobrança no 3o Juizado Especial Cível (0717132- 43.2022.8.07.0016), tendo sido esta, julgada por sua total improcedência”, pelo que aponta que “a coisa julgada é evidente. Não se pode provocar o judiciário em busca de valores já resolvidos como indevidos. A probabilidade do direito é clara no caso em tela. O mérito de ação envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, já foi apreciado pelo Judiciário”. Sustenta que “Todos os documentos acostados aos autos demonstram as diversas tentativas de recebimento de valor indevido pela parte agravada. A má fé se mostra evidente. Não pode apenas pela alteração na classe de ação, mudando de ação e cobrança para ação de execução, intentar recebimento de valores já rechaçados pelo Poder Judiciário. Novamente, trata-se exatamente das mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não haveria qualquer necessidade de exigir apresentação de imougnação aos embargos para julgamento futuro com riscos aos agravantes de sofrerem nos autos da execução principal, atos de constrição, por falta de concessão e efeito suspensivo nesta ação”. Defende que a existência de perigo de dano “se verifica com a possibilidade de sofrerem atos de constrição por dívida já reconhecida pelo Judiciário como inexistente. Mais, em relação ao agravante HELIO, que não é parte do contrato enquanto pessoa física, em que já foi reconhecida sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da demanda que envolve estas partes, causa de pedir e pedido, o prejuízo se observa quando pode ser executado por obrigação que além de não ser da pessoa jurídica QUBO, jamais foi de sua responsabilidade”. Busca, em sede de liminar (ID 56085907), o deferimento da tutela antecipada recursal para conferir “efeito suspensivo à execução de n. 0744067-34.2023.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até julgamento ulterior dos embargos opostos, a fim de se evitar ou interromper qualquer ato de constrição por ventura aventados naquele processo, considerando a probabilidade do direito e a possibilidade de danos de difícil reparação aos agravantes pela evidente violação à coisa julgada ou pela ilegitimidade passiva do agravante HELIO já decidida em processo anterior que envolviam as mesmas partes, causa de pedir e pedido”, o que pretende ver confirmado no mérito (ID 56030581). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56030584 e 56030585), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Destaco que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. – grifo nosso Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos do artigo 300, caput do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, elenca o embargante em suas razões recursais a existência de sentença passada em julgado no processo de conhecimento n. 0717132-43.2022.8.07.0016, na qual teria havido a apreciação da mesma relação contratual versada na execução embargada (0744067-34.2023.8.07.0001), tendo-se, naquela oportunidade, adentrado no mérito da pretensão de cobrança das quantias objeto dessa última, e o pleito do exequente/embargado/agravado julgado improcedente. Aduz, outrossim, existir decisão “que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante HELIO se deu nos autos da ação 0707510-48.2023.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, decisão de ID 150321158 (promovida pela mesma agravada, com base na mesma causa de pedir e mesmo pedido)”. Contudo, em que pese a relevância na argumentação do embargante, ora agravante, para o fito de buscar infirmar a exigibilidade do título extrajudicial que lastreia a execução embargada, bem assim a eventual ilegitimidade de um dos executados, certo é que se revela adequado oportunizar o contraditório, bem assim perpassar eventual dilação probatória acerca da alegação. Adicionalmente, a concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reclama a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020). Ainda que a jurisprudência excepcionalmente permita a dispensa da garantia em caso de efetiva demonstração da impossibilidade de prestá-la, tem-se que, na hipótese, não se verifica justificativa para excepcionar a regra geral. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1820642, 07447637320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1764970, 07298196620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não havendo penhora ou garantia suficiente para pagamento do débito exequendo, nem tampouco sendo verificada situação excepcional que justificasse a concessão de efeito suspensivo sem a garantia por penhora, depósito ou caução, não há substrato legal para conceder a medida ora postulada, visando a suspensão do processo de execução. Por fim, destaco que não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre futura penhora de ativos financeiros ou de bens dos recorrentes, já que ainda consta dos autos informação sobre a adoção de qualquer medida constritiva pelo Juízo da causa, de modo a viabilizar a apuração da legitimidade de eventual penhora que venha a ser realizada. E não se pode, de forma abstrata, obstar qualquer medida constritiva futura de valores e bens de titularidade do agravante, mediante presunção de violação dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e da razoabilidade. De fato, caberá ao recorrente impugnar eventual penhora oportunamente, adotando as vias processuais adequadas para eventual e específica irresignação. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator